Tribunal: TJES
Processo: 5012563-73.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012563-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DAMIAO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012563-73.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DAMIAO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
DAMI
Ã
O DOS SANTOS
, face decisão proferida pel
o
Ju
í
z
o

d
e Execuções Penais de

V
ila Velha
, que indeferiu o seu pedido de
saída temporária.

Aleg
a
,
o
defensor do recorrente,
a nulidade da decisão guerreada, em razão da ausência de fundamentação para o indeferimento da s
aída temporária
.
Aduz ainda,
que o
agravante
tem direito a concessão do benefício, eis que preenche todos os requisitos legais
para tanto
.

Pois bem.

É sabido que
o
art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária I- o comportamento adequado do reeducando; II- o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III- a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Interpretando o dispositivo em questão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena”
(AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

Inserido no regime semiaberto e preenchido o requisito objetivo,
a
magistrad
a
de primeiro grau decidiu por submetê-lo a exame criminológico, o qual concluiu o seguinte:

“
O interno supracitado não se reconhece como abusador, e de forma sistemática tenta justificar a condenação em razão dos enfrentamentos com seus pares, e que teria sido vítima de calunia. Sendo assim, a Comissão Técnica entende que a submissão do interno ao acompanhamento psicológico na própria Unidade Prisional é o meio mais benéfico para análise mais profunda ao comportamento do interno e trazer maior segurança para vindouras análises técnicas, visto que, por ora, atendemos que o interno encontra INAPTO para o benefício de SAÍDA TEMPORÁRIA”.

Tal conclusão, firmada por profissional técnico da área, revela que o apenado ainda não conseguiu alcançar o malefício dos atos praticados, tampouco assume responsabilidade por eles. Ademais, o fato de não reconhecer a situação de vulnerabilidade de crianças torna ainda mais temerária a sua reinserção, ao menos no momento, no meio social.

Dessa forma,
mesmo
que o condenado tenha cumprido
1
6% (dezesseis por cento)
da pena
,
faz-se
ainda necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

Ademais,
importante
consider
ar
o fato d
e que
o reeducando foi condenado
a uma pena
de
1
6
(
dezesseis
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão pela prática d
o crime disposto no artigo 217-A, do CP
e só preencherá, em tese,
o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em
1
9
/0
2
/202
3
.

Assim, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art.123, III da L
ei de
E
xecuções
P
enais
.

A respeito da realização do exame, nos casos de saída temporária, entende a jurisprudência que conforme a Súmula 439/STJ, é admissível, para a concessão do benefício, o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. (AgRg no HC 501.313/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

No caso dos autos,
ao contrário do alegado pela defesa,
a
decisão guerreada foi proferida

a
partir da análise de todas as informações trazidas no processado, não se base
ando
somente em aspectos isolados do parecer psicológico, sem motivação concreta, mas em dados negativos importantes do referido exame, aptos a demonstrar que o agravante ainda não se apresenta em condições de usufruir do benefício da saída temporária
e consequente retorno ao convívio à sociedade
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012563-73.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DAMIAO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO
PE
NAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).
2.
Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP.
3.
De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, estando plenamente justificada a necessidade de realização do exame criminológico com base nas peculiaridades do caso, tendo sido concluída a inaptidão do reeducando ao progressivo convívio social, não há que se reformar a decisão que indeferiu o benefício.
4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.